Tribunal: TJMT
Processo: 0012128-78.2014.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012128-78.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ OLIVEIRA - CPF: 007.973.401-49 (APELANTE), JORGE HASSIB IBRAHIM - CPF: 862.385.901-49 (ADVOGADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), ASTROGILDA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 006.131.371-83 (APELANTE), NORBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 419.860.401-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2517-00 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE LUIZ OLIVEIRA (APELANTE), LUIZ OLIVEIRA - CPF: 007.973.401-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ASTROGILDA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 006.131.371-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - CPF: 446.902.235-72 (ADVOGADO), DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - CPF: 014.991.321-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INSCRIÇÃO INDEVIDA - ALEGAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS DAQUELAS QUE FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO “A QUO” - INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Não é lícito aos recorrentes em geral deduzir perante o juízo ad quem alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição - Uma vez verificada a distinção entre os fundamentos fáticos da pretensão aduzidos em primeira e em segunda instância, resta caracterizada a inovação recursal, circunstancia que compromete a admissibilidade da apelação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto pelo
ESPÓLIO DE LUIZ OLIVEIRA,
representado pela inventariante
ASTROGILDA COSTA DE OLIVEIRA,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Cobrança e Restrição Indevida, movida contra o
BANCO BRADESCO,
que julgou improcedente o pedido do autor e considerou a utilização temerária do processo judicial, condenando a parte autora/apelante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20%, sobre o valor dado da causa; contudo, suspensa a exigibilidade pela assistência judiciária gratuita deferida nos autos.

Explica o apelante que o juiz “a quo” julgou improcedente a demanda por entender que o fato de existir outras restrições, enseja a incidência da súmula n. 385 do STJ.

Contudo, segundo defende, quando interposta a presente ação, outras estavam em curso, e por este motivo, entendeu a apelante que o apelado restringiu seu nome indevidamente, pois, o seu débito estava sendo pago de forma consignada.

Defende que a jurisprudência é clara no sentido de que, quando o débito estiver em discussão, não há como aplicar a súmula 385 do STJ; ainda que a mesma só deve ser aplicada quando a indenização for pleiteada contra o órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito.

Argumenta que todas as restrições eram indevidas, tanto que foram removidas, conforme consulta do SERASA em anexo.

Ainda esclarece que:
“Sob o alegado de outras restrições não deve ser levado em conta Cumpre esclarecer a Vossas Excelências que as restrições existentes à épocas todas eram indevidas e foram discutidas pela via judicial, que eram proveniente da LOSANGO Processo nº 8017470-31.2014.811-0002, Caixa Econômica Federal, esta do Banco Recorrido e do Citibank, conforme termo de acordo”.

Ao final requer a reforma da sentença com a condenação do Banco Apelado nos termos da inicial e ao pagamento dos honorários em 20%.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria tendo em vista a prevenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE LUIZ OLIVEIRA,
representado pela inventariante
ASTROGILDA COSTA DE OLIVEIRA,
contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato, movida contra o
BANCO BRADESCO,
que julgou improcedente o pedido do autor e considerou a utilização temerária do processo judicial, condenando a parte autora/apelante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20%, sobre o valor dado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade pela assistência judiciária gratuita deferida nos autos.

Extraem-se da sentença as seguintes premissas:

i-) Decreto de Revelia.

ii-) Existência de relação jurídica entre as partes, pois, os fatos narrados foram objeto de outras demandas, sendo uma ação revisional e uma ação de consignação em pagamento cc liminar.

iii-) Em que pese a alegação da parte autora de desconhecimento do débito ou a sua origem, o Contrato de Cédula de Crédito Bancário Pessoal, é objeto de discussão na ação de consignação e na ação revisional, logo não merece prosperar a fundamentação de que a parte autora não tenha requerido, autorizado ou solicitado os serviços/produtos.

iv-) A negativação decorreu da parcela que se encontra em atraso, com débito com vencimento em 12/01/2.013.

v-) Preexistência de 06 apontamentos no órgão de proteção ao crédito; Débitos não contestados ou comprovados como indevidos ou ilegais.

vi-) Aplicação da súmula n. 385 do STJ.

Pois bem.
Mister destacar que o processo não admite comportamentos contraditórios das partes no decorrer da relação contratual, ou seja, elas devem se portar no processo seguindo uma lógica, sob pena de violação da boa-fé objetiva.

O art. 5º do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Não é lícito aos recorrentes em geral deduzir perante o Juízo ad quem alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição.

Trata-se de entendimento do qual compartilho e venho aplicando:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS POR ACIDENTE DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO E DEFESA – REJEITADA - ALEGAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS DAQUELAS QUE FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO “A QUO” - INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Não é lícito aos recorrentes em geral deduzir perante o juízo ad quem alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição - Uma vez verificada a distinção entre os fundamentos fáticos da pretensão aduzidos em primeira e em segunda instância, resta caracterizada a inovação recursal, circunstancia que compromete a admissibilidade da apelação.” (TJ-MT - AC: 00340924420138110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. OFENSA AO ARTIGO 992, I DO CPC/73 ATUAL ARTIGO 619, DO CPC/2015 E AO ARTIGO 1.793, § 3º DO CC. NULIDADE ABSOLUTA.ALEGAÇÃO DE POSSE INJUSTA. TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A alienação de qualquer bem do espólio fica submetido aos pressupostos legais - anuência de todos os herdeiros e a prévia autorização judicial - os quais perfazem normas de natureza cogente, impondo formalidades legais a serem seguidas, sendo que a sua inobservância que acarreta nulidade do ato

2. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada.

3. Sentença mantida. 4. Recursos desprovidos. (N.U 0001756-29.2017.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

E mais:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C CANCELAMENTO DE PROTESTO, DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO DECISUM – ACOLHIDA – RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM MANTIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA ALTERADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I- As razões recursais do apelo do banco/requerido não guardam relação com o presente feito, senão a alteram. Notem que a instituição financeira, em sede recursal, passa a sustentar que a empresa/requerente efetuou empréstimos bancários e não cumpriu com os pagamentos, encontrando-se em situação de inadimplemento, pelo que é cristalino dizer que não houve inscrição/anotação de forma indevida, não havendo falar em responsabilização civil da instituição financeira. Trata-se de manifesta inovação recursal e, por si só, impeditiva do conhecimento do apelo, inclusive, implica ausência de impugnação aos fundamentos da sentença. Recurso não conhecido.

II- (...) 1. Há dano moral in re ipsa nos casos de protesto indevido de título de crédito. (STJ - AgInt no AREsp: 119315 SP 2011/0278165-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2018).

III- O valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser mantido, quando observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, se foi arbitrado em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato. Quantum mantido.

IV – Quanto ao termo a quo de incidência da correção monetária e dos juros dos valores referentes à indenização por dano moral, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ. (N.U 0004168-14.2014.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Nesse cenário, conforme destacado pelo magistrado sentenciante, o apelante delimitou a situação fática da seguinte forma:

“Dois, foram os ilícitos cometidos pela Reclamada, vejamos:

No primeiro, o ato ilícito foi praticado no instante em que a Reclamada faz
SERVIÇO/PRODUTOS
em nome do Reclamante
sem que o mesmo tenha requerido, autorizado, solicitado.

O segundo momento em que a Requerida restringe indevidamente o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito.”.

Após as conclusões do magistrado sentenciante o apelante pretende alterar a situação fática, alegando, agora, que, por ter ação em andamento sobre a Cédula, entendeu que a inscrição era indevida e que as demais inscrições estavam com ações em andamento. Embora tenha alegado que desconhecia a origem do débito e nada comprova na inicial quanto as anotações preexistentes.

Destarte, verificada a distinção entre os fundamentos fáticos da pretensão aduzidos na petição inicial e nas razões do presente recurso, está caracterizada a inovação recursal, circunstância que compromete categoricamente a admissibilidade da apelação.

Por fim, ainda que superada a fase de conhecimento do recurso, no mérito, o recurso não comporta provimento, pois, a ocorrência de inscrições pretéritas em cadastro de inadimplentes obsta a concessão de indenização por dano moral, em virtude e inscrição posterior, ainda que esta seja irregular. Trata-se de matéria pacificada pela edição da súmula 385 do STJ.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.

Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

Precedentes.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de dano moral, ante a existência de inscrições prévias em cadastros de restrição ao crédito.

2.1. A ocorrência de inscrições pretéritas em cadastro de inadimplentes obsta a concessão de indenização por dano moral em virtude de inscrição posterior, ainda que esta seja irregular.

Súmula 385 do STJ.

2.2. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, a atrair a incidência da Súmula 83 do STJ, aplicável para ambas as alíneas do permissivo constitucional.

2.3. A falta de comprovação de irregularidade nas inscrições anteriores, conforme concluiu o Tribunal a quo, não pode ser revista em sede de recurso especial, por demandar reexame de provas. Súmula 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.772.584/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

Também, quanto à tese de que a aplicação da súmula é exclusiva ao órgão mantenedor, já se encontra explicado pelo STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385 /STJ.

1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei 13.105/2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça.

2. Não configura revisão de matéria de fato, vedada pela Súmula 7/ STJ, a revaloração jurídica dos fatos assentados como ocorridos pelo acórdão recorrido. Hipótese em que o Tribunal de origem consigna a existência de inscrições anteriores.

3. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).

4.
Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular (REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2016, DJe 16/5/2016) 5. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp n. 474.941/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020.)
destaquei

No caso, existiam anotações preexistentes à discutida e, em que pese a tese contida nas razões de apelação, de que todas eram indevidas, tanto que foram excluídas, não comprovou, a não ser o acordo com CitiBank, as alegações.

Ainda que se admitida fosse a colagem de tela anexada nas razões, sem qualquer formalidade, é certo que, o fato de não constar as inscrições, não faz presumir que eram indevidas, pois, o registro permanece por cinco anos e/ou poderia haver negociação e regularização.

Ante todo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022